Tribunal: TCU
Processo: 023.433/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 882/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3.3. do Acórdão 9715/2024-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê "9.3.3. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar da Sr.a Cátia Simone Tavares Serrano da Silva, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal;" Leia-se "9.3.3. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar instituída por Jaci Leitão da Costa, em favor da Sr.a Nilda Reis da Costa, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 023.433/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Nilda Reis da Costa (XXX.536.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.